Tribunal: TJDFT
Processo: 0724873-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE APLICÁVEL NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSÃO GERAL 1.317.982/ES. TEMA 1.170. DISTINÇÃO. CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL HOMOLOGADO. PARÂMETROS INDICADOS PELO EXEQUENTE NA INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. PRECLUSÃO OCORRIDA DENTRO DO PROCESSO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ao julgar o Recurso Extraordinário 1.317.982/ES, de Relatoria do Ministro Nunes Marques, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral - Tema 1.170, o Supremo Tribunal Federal propôs a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”.
2. Em razão de possível divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STF, o recurso deve ser reapreciado, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC.
3. A hipótese em análise contém distinção, pois o índice homologado foi indicado pelo próprio exequente/agravante, de modo que se trata de preclusão ocorrida dentro do processo. 3.1. Segundo dispõe o art. 505 do CPC, “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei”. 3.2. A preclusão visa a garantir a segurança jurídica e a razoável duração do processo ao impedir a repetição de atos processuais e o retorno a fases já ultrapassadas. 3.3. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 3.4. A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica.
4. Recurso conhecido e desprovido.